Tribunal: TJSP
Processo: 2177865-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação (exceção de pré-executividade) apresentada pelo Município de São Paulo, porém deixou de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios. Pleito pelos agravantes de condenação do Município de São Paulo no pagamento de honorários sucumbenciais.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DOS EXEQUENTES. Entendimento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação (exceção de pré-executividade) apresentada pelo Município de São Paulo, porém deixou de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios. Pleito pelos agravantes de condenação do Município de São Paulo no pagamento de honorários sucumbenciais.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DOS EXEQUENTES. Entendimento manifestado no REsp no 1.134.186/RS e na qual se baseou a Súmula no 519, E. STJ, que apesar de ter sido julgado em 21.10.2011, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, foi, por diversas vezes, reafirmado pelo E. STJ. Aplicação da Súmula 519/STJ, às execuções contra a Fazenda Pública, que estabelece que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça.
R. decisão vergastada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.